Tribunal: TJMT
Processo: 1028251-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028251-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), RAFAEL DA PENHA - CPF: 241.641.191-87 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL - TEMA REPETITIVO Nº 1.150/STJ - LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM AÇÕES RELATIVAS AO PASEP - PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração, conforme estabelecido no art. 1.022 do CPC, são cabíveis exclusivamente nas hipóteses de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

2.

O tema repetitivo nº 1.150/STJ pacificou o entendimento sobre a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demandas que discutem falhas na prestação de serviço quanto a contas vinculadas ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do programa.

3.

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1028251-91.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO DO BRASIL S.A

EMBARGADO:
RAFAEL DA PENHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S.A
, contra o acórdão de Id. 268399292, que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a legitimidade do ente bancário consorte vertente n°. 1.150 do STJ.

Nas razões do recurso, aduz a instituição financeira a impossibilidade da inversão do ônus da prova.

Assevera que “
da análise do caderno processual, não se evidencia o desvio de valores, neste sentido, a parte autora/embargada se quer consegue demonstrar eventual falha do Banco, O QUE IMPEDE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. O que ocorreu no presente caso é laudo técnico apresentado unilateralmente pela parte autora, sem a devida análise de um técnico profissional da área em juízo. De igual forma, não houve comercialização de produto financeiro entre o Banco e a parte autora/embargada, o que afasta qualquer natureza contratual, havendo apenas vínculo estatutário”.

Pontua ainda a imprescindível da análise de documentos como extratos bancários, microfilmagens, contracheques e outros comprovantes de pagamento, o que exige conhecimentos técnicos de contabilidade.

Pugna ainda pela aplicação da suspensão processual sob a égide do tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao arremate, prequestiona a matéria para eventual recurso à corte superior.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para suprir as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Contrarrazões pelo desprovimento – id. 272775392.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, observa-se que as razões recursais de cerceamento de defesa, necessidade de analisar microfilmagens, bem como, ausência de relação de consumo, são inovações, uma vez que a decisão tanto de primeiro grau, quanto desta magistrada, em nenhum momento analisou tais nuances, somente a legitimidade ou não da instituição bancaria, sendo nítida a falta de interpretação.

Outrossim, sobre a aplicação do tema n°. 1.300 do STJ, o mesmo dispõe
“
Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista
”, novamente, em nada aplicando a referida decisão nestes autos, uma vez que a DECISÃO SINGULAR SOMENTE RECONHECEU A LEGITIMIDADE DO BANCO, NÃO PONTUANDO NENHUMA MATÉRIA DE MÉRITO.

Quanto a ilegitimidade dos embargantes, novamente
,
o STJ através do tema repetitivo 1.150 consignou quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no presente caso
.
In verbis:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada a Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.

A míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Quanto ao prequestionamento, o Código de Processo Civil de 2015 consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente à correção do vício.

Nesse sentido, tem-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE PREQUESTIONAR A MATÉRIA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO REJEITADO.
O CPC vigente consagrou a tese do prequestionamento ficto no art. 1.025. De outro lado, seria possível falar em Embargos de Declaração prequestionadores quando o acórdão recorrido contiver vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erromaterial, o que não é o caso dos autos. Ademais, para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (10102730920218110000 - Segunda Câmara de Direito Privado - TJMT, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Julgamento: 02/03/2022, Publicação: 04/03/2022) –
Grifei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025